Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728069-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAN MASSON RECORRIDO: ANA CRISTINA MAIA GUIMARAES DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, exige preparo (§ 1o do art. 42 da Lei 9.099/95), o qual compreende todas as despesas processuais, devendo ser feito em até 48 horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não formulou pedido de gratuidade, tampouco efetuou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo regimental. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator